Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, em que o Juízo da Vara Cível do Paranoá julgou procedente para declarar nula a execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da execução das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, bem como a alegação de julgamento extra petita na sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Existe título executivo extrajudicial quanto às taxas ordinárias de R$ 120,00, conforme ata da assembleia geral extraordinária.
4. A ausência de ata referente às taxas extraordinárias configura excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento para reconhecer a exigibilidade da contribuição referente às taxas ordinárias, no valor de R$ 120,00, conforme ata da assembleia coligida junto à inicial do feito executivo. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor de excesso de execução encontrado.
Tese de julgamento: “Para a execução das contribuições ordinárias e extraordinárias pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais, é necessário que haja previsão na convenção do condomínio ou que sejam aprovadas em assembleia geral, cuja ata deve obrigatoriamente acompanhar a petição inicial.”